Tribunal: STF
Processo: ARE 1327995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, p. 35): 
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/1965. LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FORMA DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEVE OBSERVAR O TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PROLATADO NOS EDCL NO RESP 1.347.136/DF, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. 1. Conforme o REsp n. 1.347.136/DF, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, reconhecido o direito à indenização (an debeatur), a regra é de que o quantum debeatur seja discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC/1973. Há, contudo, uma ressalva: havendo sentença transitada em julgado no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo. 2. O caso dos autos se enquadra integralmente à exceção apontada nos esclarecimentos prestados no julgamento dos aclaratórios opostos no REsp n. 1.347.136/DF. Assim, incide à hipótese a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 37, § 6ª, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a responsabilidade civil do Estado, assim como a responsabilidade civil clássica, se estrutura em torno de 3 (três) elementos fundamentais, de maneira que, sem um deles, não pode se dizer efetivamente configurada, quais sejam: a conduta, o dano e nexo de causalidade existente entre os dois primeiros. “E, embora a responsabilidade estatal por danos extracontratuais seja objetiva, este fator não dispensa a devida prova dos elementos configuradores da imputação, acima elencados.” (eDOC 5, p. 57)
    Aduz-se, ainda, que “Nos casos referentes ao setor sucroalcooleiro, pode-se dizer que houve uma conduta, pelo extinto IAA, que gerou a alteração dos preços praticados no mercado, e supostamente teria provocado algum dano, tal como alegado pelas usinas/empresas. 62. Nada obstante, aqui se deverá discutir se realmente houve o dano, elemento que, obviamente, é absolutamente necessário para que haja indenização. Ademais, ainda que se entenda que ele existiu, será imprescindível demonstrar e comprovar a sua extensão, uma vez que, em caso do denominado “dano zero”, não será cabível qualquer indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária.” (eDOC 5, p. 57)
    Defende-se, por fim, que: 
    “o título executivo judicial que se formou na ação originária não deixou margem de interpretação: foi suficientemente claro, ao declarar a necessidade de liquidação do “prejuízo”, antes da fase de execução. Entretanto, isso não foi feito pelo exequente, que pretende receber valores com base em simples cálculos aritméticos, no que foi chancelado pelo acórdão recorrido, o qual contrariou não apenas a coisa julgada que tem em seu favor e a própria tese firmada pelo STJ quando do julgamento do recurso repetitivo, mas também o dispositivo constitucional que prevê os casos em que a responsabilidade do Estado se configura, o art. 37 § 6º, aqui tratado.” (eDOC 5, p. 59) 
    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide, à espécie, os óbices das súmulas 279, 282, e 356, do STF. (eDOC 5, p. 162)
    Interposto agravo interno, os autos subiram a esta Corte. (eDOC 6, p. 5 e 17)
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do RE-RG 884325, de minha relatoria, finalizado em 01.04.2021 (Tema 826), esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro.
    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. DANO. PREJUIZO ECONÔMICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. A responsabilidade civil do Estado ocorre sempre que preenchidos os seguintes requisitos: a) dano; b) ação administrativa; c) nexo causal entre o dano e ação administrativa. Precedentes. 2. A atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade dos agentes econômicos. A política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica. 3. Hipótese em que não se demonstrou o efetivo prejuízo causado pela atuação estatal. 4. Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário aos quais se nega provimento. Fixação de tese: “é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto”.” 
    Ante o exposto, em vista do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema suscitado neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente